Tribunal: TJMT
Processo: 1006030-05.2024.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006030-05.2024.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 070.080.071-91 (AGRAVADO), MICHAEL HENRIQUE PARREIRA DA SILVA - CPF: 026.900.351-70 (ADVOGADO), EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA - CPF: 827.648.831-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA -
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONSISTENTE NA DEVOLUÇÃO DE VALORES ATUALIZADOS DEPOSITADOS NA CONTA PASEP – INCIDÊNCIA DO TEMA 1.150 DO STJ – PERÍCIA CONTÁBIL -

CONCLUSÃO DE OCORRÊNCIA DE DIVERSOS SAQUES E RESGATES INDEVIDOS DE VALORES NÃO AUTORIZADOS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA NO MESMO ANO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – AFASTADA A PRESCRIÇÃO
- AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve permanecer inalterada a decisão agravada de provimento ao recurso de apelação para reformar
a sentença e afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para processamento e julgamento do feito,
se o agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1006030-05.2024.8.11.0004

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: ANTÔNIO PEREIRA DE ARRUDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por

BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática de provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravado, para
afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para processamento e julgamento do feito.

O agravante alega que a pretensão do autor deve observar o prazo decenal contado a partir do dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques; no caso dos autos, o autor teve ciência inequívoca do saldo da conta quando da realização do saque integral dos valores em conta, referente à sua aposentadoria, na data de 16.11.1990, conforme laudo pericial juntado aos autos pelo autor.

Menciona que a presente demanda foi distribuída em 19.06.2024, ou seja, após mais de 30 anos da ciência dos supostos desfalques, portanto, está prescrita a demanda. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se
de recurso de agravo interno interposto por

BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática de provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravado, para
afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para processamento e julgamento do feito.

Na decisão foi considerado o Tema 1150 do STJ, de que a pretensão do autor nasce quando comprovadamente, ele toma ciência de que houve efetivo desfalque na conta vinculada ao PASEP.
Consta ainda que no momento do último saque (16.11.1990) não havia como o autor ter ciência dos desfalques.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
(...)
O autor ajuizou a ação de cobrança na qual relata que é aposentado desde 1990 e ao consultar os valores do seu PASEP, constatou que não recebeu a integralidade do saldo do PASEP como lhe é devido quando efetuou o saque; almeja o recebimento integral do saldo PASEP, no total atualizado de R$ 277.845,83 e danos morais, no valor de R$ 25.000,00.

Nos termos do artigo 10 do CPC, o Magistrado determinou a intimação do autor para informar quando realizou o saque da sua conta e se manifestar sobre a prescrição da sua pretensão. Em sua manifestação, não indicou a data da realização do saque e alegou que teve ciência dos desfalques quando recebeu os extratos dos detalhamentos no presente ano de 2024.

Pois bem. O Colendo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Tema Repetitivo 1.150, fixou as teses:

“
(i) Tese firmada:
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

(ii) Tese firmada:

a pretensão ao ressarcimento
dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep
se submete ao prazo prescricional decenal
previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

(iii) Tese firmada:

o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
.”

E, o apelante, na tentativa de afastar a prescrição, aduz que
tomou ciência inequívoca quando da disponibilização das microfilmagens da conta vinculada ao fundo em 09.03.2024 (Id. 159573869); outra tese é de que o STJ apenas julgou o Tema 1.150 em 2023, oportunidade em que todos os servidores públicos, enquadrados na situação fática julgada, ficaram, verdadeiramente cientes do dano sofrido.

O autor, para obter informações acerca do saldo do PASEP para fins de resgate, diligenciou junto ao Banco do Brasil S.A (Agência 0571-1), solicitando em 10.11.2023 os extratos das microfilmagens de todo o período da sua conta vinculada ao fundo e, por meio de perito contábil foi informado que ocorreram diversos saques e resgates indevidos de valores de sua conta, não autorizadas pelo autor.

Assim, foi confeccionado laudo apontando o valor do desfalque.

O apelante afirma não ter recebido os valores devidamente corrigidos em razão dos desfalques, cuja pretensão surgiu a partir de tal conhecimento. De acordo com o Tema 1150 do STJ, a pretensão do autor nasce quando comprovadamente, ele toma ciência de que houve efetivo desfalque na conta vinculada ao PASEP.

Assevera que constatou nos extratos a existência de vários saques indevidos, comprovando assim o ato ilícito praticado pelo requerido. No momento do último saque (16.11.1990) não haveria como o autor ter ciência dos desfalques, e segundo o Tema 1150 do STJ, é a partir da ciência dos desfalques de forma comprovada que se inicia o prazo prescricional. Observa-se que o autor procurou informações, e inclusive elaborou laudo pericial indicando
“discrepância nas remunerações do PASEP. O servidor, ao requerente, levantou valor incompatível com seu tempo de serviço e depósitos realizados pela União ao longo do tempo. Percebeu-se que houve saques indevidos durante a vinculação do tempo de aposentadoria.”

Assim, não há como reconhecer a ocorrência da prescrição para o fato em questão.

Já que solicitou os extratos no ano de 2023, vindo a comprovação a ser confirmada no ano de 2024, momento em que sua pretensão passa a existir porque, bem como de acordo com a teoria da
actio nata
, a ciência inequívoca se tem com o fornecimento dos extratos e microfilmagens (10.11.2023) aliado ao fato de que, mediante perícia, foram obtidos valores que deveriam ser resgatados e não o foram.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL NÃO ACOLHIDA. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO AFASTADA – PRAZO DECENAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto em face de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sobral/CE, que além de reconhecer a ilegitimidade do banco réu para figurar no polo passivo da demanda, extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC. 2. Inicialmente, a preliminar de incompetência absoluta do Juízo não merece prosperar, tendo vista que o STJ já pacificou o entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil. 3. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece guarida, posto que a instituição bancária requerida é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se discute os supostos desfalques na conta do Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público ( PASEP) decorrentes da gestão inadequada do fundo pela instituição financeira apelada, baseada na aplicação equivocada dos índices de correção monetária e de percentual de juros.
4. Da mesma forma, a preliminar de prescrição não merece prosperar, por ser inaplicável a lide o prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32, já que a mencionada norma somente trata da prescrição dos entes pertencentes à administração direta e o Banco do Brasil integra a administração indireta. Dessa forma, na ausência de regra específica o Código Civil preceitua em seu art. 205 que o prazo prescricional será de 10 (dez) anos, tendo este o seu termo inicial, segundo a teoria do actio nata, a partir do conhecimento da violação do direito pretendido (art. 189 do CC/02), isto é, em 2019, quando recebeu os extratos de sua conta do PASEP. É evidente, portanto, que da ciência inequívoca do direito violado até o ajuizamento da ação, no mesmo ano, não transcorreu o prazo decenal, o que afasta a incidência da prescrição.
5. A demanda necessita de dilação probatória, especialmente em relação a perícia, uma vez que necessário conhecimento contábil para apurar os valores apontados pelo autor como devidos pela instituição financeira ré. 6. Recurso conhecido e provido, reconhecendo-se a legitimidade passiva do banco réu, afastando-se a prescrição e determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de 1o grau para o regular processamento do feito. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer e dar provimento ao presente recurso, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 9 de março de 2021 RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator e Presidente do Órgão Julgador
(TJ-CE - AC: 02225860720208060001 CE 0222586-07.2020.8.06.0001, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 09/03/2021, 4a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – PRELIMINAR REJEITADA –
PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA – PASEP - ALEGAÇÃO DE FALHA NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo n. 1.951.931/DF). A realização de perícia técnica contábil é essencial para apuração da verdade real em casos em que se alega a realização de saques indevidos na conta Pasep, ante a complexidade dos cálculos
.
(N.U 0015024-15.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, reformo a sentença, para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para processamento e julgamento do feito.
”

Portanto, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelas agravantes e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024